Tribunal: STF
Processo: RHC 220100
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 732.548/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso temporariamente, em 29/12/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido). O Juízo, em 26/01/2022, recebeu a denúncia e, no mesmo ato, decretou a prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou o habeas corpus no STJ, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator, seguindo-se o mencionado agravo.  



    4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa aponta a inidoneidade dos fundamentos pelos quais determinada e mantida a custódia, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Alega inobservados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma inexistir qualquer elemento concreto a evidenciar o risco à ordem pública, ou de fuga, destacando o fato de ter o recorrente confessado a prática do crime. Argumenta possível a absolvição, em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa. Diz suficiente a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Salienta condições pessoais favoráveis: primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão, com ou sem a imposição de medida cautelar alternativa. 



    6. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatou-se que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP, em 10/05/2022, pronunciou o recorrente. Negou o direito de recorrer em liberdade, tendo como presentes os requisitos da prisão preventiva. A defesa protocolou recurso em sentindo estrito, o qual está pendente de julgamento. 



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, entendeu demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pelo modus operandi do delito (o recorrente teria efetuado três disparos de arma de fogo contra a nuca da vítima, motivado por desentendimento desta com seu avô em razão de disputa pela propriedade de um terreno). Considerou necessária a custódia para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Convém transcrever os principais excertos da decisão que resultou na prisão preventiva:



    “(...) Em breve síntese, retira-se dos autos que em 17/12/2021, por volta das 12h30min, a vítima Carlos Alessandro Consulini, conhecido como Sandro, encontrava-se defronte a sua residência, na Rua sete de Setembro, 160, Cruz das Posses, quando abordado por um indivíduo que, conduzindo uma motocicleta se aproximou, iniciou uma breve conversa e logo em seguida efetuou três disparos na parte traseira da cabeça da vítima que não resistiu aos ferimentos vindo à óbito. 



    Após intensas investigações, onde se ouviu o depoimento de várias testemunhas, bem como, a análise de várias imagens de câmera de seguranças obtidas nas proximidades do local dos fatos, concluiu-se que o autor dos disparos seria o réu José Henrique de Oliveira. 



    Ainda, apurou-se que a motivação do crime seria um atrito ocasionado em razão de uma possível apropriação irregular por parte do avô de José Henrique de um terreno de propriedade da mãe da vítima, gerando até mesmo boletim de ocorrência nº 3368/2021, onde a vítima teria ameaçado o avô de José Henrique com o uso de uma faca. 



    Todas essas informações foram reunidas, embasando a representação da Delegacia para a decretação da prisão temporária de José Henrique Oliveira, bem como mandado de busca domiciliar para as residências de José Henrique Oliveira, de seu avô José Trindade de Oliveira e de seu tio, Ivanilton dos Santos Oliveira, em busca da arma do crime e demais objetos que auxiliassem na investigação. 



    No dia 29 de janeiro de 2021 foi dado efetivo cumprimento ao mandado de prisão. Cumpriu-se, ainda, os respectivos mandados de busca domiciliar, sendo encontrado e apreendido na residência de José Henrique um par de chinelos semelhante ao usado pelo motociclista e seu aparelho celular. 



    Em seu interrogatório, José Henrique confessou os fatos. 



    Com efeito, de acordo com as provas até agora trazidas aos autos, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 



    A reação violenta do acusado parece indicar uma instabilidade de comportamento que o convívio em sociedade não pode admitir. A resposta armada e fatal por causa de uma discussão banal, envolvendo terceiros, aponta para a necessidade da manutenção de sua prisão, que atualmente é temporária, pois não se pode assegurar que quaisquer acontecimentos semelhantes não resultariam em uma reação inesperada que coloque em risco a vida de outras pessoas. 



    Não bastasse, o acusado, em liberdade, poderá deixar o distrito da culpa, causando embaraço à aplicação da lei penal.



    Por fim, há necessidade de preservar os depoimentos das testemunhas. 



    Ou seja, há necessidade da custódia cautelar, pois presentes os pressupostos da garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução.”. (e-doc. 6, p. 2-3; grifos nossos).



    8. Ao julgar o habeas corpus, o Tribunal de origem chegou à mesma conclusão (e-doc. 3). 



    9. Sobreveio sentença de pronúncia, na qual o Magistrado entendeu permanecerem hígidos os motivos que justificaram a prisão, acrescendo a existência de indicativos de que o recorrente preparava-se para deixar o distrito da culpa. Veja-se. 



    “(...) Nego ao réu o apelo em liberdade, mantendo as decisões anteriores. 



    Acrescento que um dos motivos da prisão temporária foi a notícia de que o réu estaria se preparando para a fuga, fato reafirmado por testemunha neste ato, guarda municipal, dizendo que recebeu a denúncia e que uma viatura foi ao local constatando que o réu já não se encontrava em sua residência. 



    Se não bastasse, como acima mencionado, pelos indicativos pode se concluir também por uma execução, um crime planejado, com o réu sóbrio, sem receber nenhuma agressão ou ameaça anterior, o que indica maior periculosidade em seu comportamento. 



    Assim, para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, o caso é de manutenção da custódia cautelar. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. (...)” (decisão disponível para acesso público no site do TJSP; grifos nossos).



    10. No ato recorrido, o Superior Tribunal de Justiça considerou justificada a custódia, referindo-se à superveniência da sentença de pronúncia, na qual o Magistrado reafirmou a imprescindibilidade da medida. Veja-se a ementa do acordão da Corte Superior:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A PENA PROVÁVEL. INADMISSIBILIDADE DO EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o enfrentamento das alegações de reconhecimento da legítima defesa e de desproporcionalidade da medida extrema em relação ao resultado final do processo na via estreita do habeas corpus, dada a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 



    2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e de sua periculosidade, evidenciadas pelo modus operandi do delito, em que o agravante teria efetuado três disparos de arma de fogo contra a nuca da vítima, tudo em razão de um suposto desentendimento desta com seu avô. Tais circunstâncias demonstram o risco social. 



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    5. Ademais, nos autos da ação penal em comento, sobreveio sentença pronunciando o agravante, a qual manteve a prisão preventiva ora impugnada, agregando novos fundamentos para justificar a custódia. 



    6. Agravo Regimental desprovido.” (e-doc. 37; grifos nossos).



    11. Não há ilegalidade a ser reconhecida, uma vez demonstrada a gravidade concreta da conduta, fazendo-se necessária a custódia para a garantia da ordem pública. As premissas veiculadas nas instâncias antecedentes encontram respaldo na jurisprudência da Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.” 



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    12. Já o fato de o recorrente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    13. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator